Tribunal: TJES
Processo: 5000340-43.2019.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000340-43.2019.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
RECORRIDO: MARLUCIA SPADETO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte embargada apresentou suas contrarrazões (ID
992550
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL S.A)
, verifico que a embargante sustenta em síntese, que o acórdão foi omisso quanto ao pedido de fixação de limites na aplicação de multa.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão (ID
917689
) proferido nos autos, pelas razões acima expostas.

Com efeito, recebo os embargos, porque interpostos no prazo legal (CPC, art. 1.023).

Primeiramente, as hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: "I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material."

No caso em comento, verifico que razão assiste a parte embargante haja vista que o acórdão a que se insurge, não definiu os limites de fixação da multa, razão pela qual o Recurso Inominado deve ser parcialmente provido, explico.

No que diz respeito à aplicação da multa
[1]
arbitrada pelo juízo
a quo,
tenho que o valor fixado de R$800,00 não é razoável e proporcional, portanto
,
fixo o valor de R$400,00 (quatrocentos reais) por dia,

limitando-o em 15 (quinze) dias, que totaliza o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para integrar o acórdão (ID
917689
)
o valor de R$400,00 (quatrocentos reais) por dia de multa,

limitando-o em 15 (quinze dias), que totaliza o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), bem como dar parcial provimento ao Recurso Inominado, nos termos deste voto.

É como voto.

[1]
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. OMISSÃO QUANTO AOS LIMITES DA APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO QUE DEVE SER PARCIALMENTE PROVIDO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE FIXAR LIMITES À APLICAÇÃO DE MULTA. CONSTATAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO VALOR FIXADO PELO JUÍZO
A QUO
DE R$800,00 (OITOCENTOS REAIS). EMBARGOS ACOLHIDOS PARA INTEGRAR O ACÓRDÃO E CONSTAR, A TÍTULO DE MULTA, O VALOR MÁXIMO DE R$6.000,00 (SEIS MIL REAIS).

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.